Tribunal: TJBA
Processo: 8047280-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047280-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

AGRAVADO: ANAILDO DE JESUS

Advogado(s)
:
LUCILIA OSORIO MOREIRA, ANTONIO LUCIANO MOREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTOS INDEVIDOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR.

DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. MULTA ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA A
OS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
No caso dos autos, a decisão liminar que
determinou a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo consignado no beneficio do autor, teve seu prazo de cumprimento inicial em 01/06/2016, com a juntada do AR de citação do banco.

2. O descumprimento da liminar, que deu ensejo a aplicação da multa, restou demonstrada pelos documentos que instruem o cumprimento de sentença, fazendo prova dos descontos ocorridos em 2017 e 2018.

3. Quanto ao valor da multa diária, arbitrada em R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), esta não merece alteração, pois se revela adequado, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º
80
47280
-
7
3.2024.8.05.0000
, em que é agravante, BANCO DAYCOVAL S/A e agravado, ANAILDO DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça